Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição. Inexistência. Omissão. Existência,
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a um dos recursos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
4. A contradição ocorre quando há incompatibilidade entre as premissas adotadas como razões de convencimento ou incongruência entre a exposição de motivos e o conteúdo decisório, o que não se verifica no caso em apreço.
5. A despeito de constar dos fundamentos a manutenção da responsabilidade do genitor pelo pagamento do plano de saúde da alimentanda, o acórdão deixou de consignar a obrigação em sua parte dispositiva, pelo que devida integração quanto a esse ponto.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso de L.W.E. desprovido. Recurso de M.Q.W. parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. 2. A contradição ocorre quando há incompatibilidade entre as premissas adotadas como razões de convencimento ou incongruência entre a exposição de motivos e o conteúdo decisório.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.